Tribunal: STJ
Processo: 5000213-22.2015.8.21.0102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602304 - RS(2024/0122497-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: ELEMAR BURCHARD
ADVOGADO
: ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS - RS059179
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE
PARCIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
OMISSÃO SOBRE TESE RELEVANTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se a negativa de prestação jurisdicional e a violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
mesmo após instado por meio de embargos de declaração, deixa de
se manifestar sobre questão relevante para o deslinde da
controvérsia, suscitada pela parte e que, em tese, poderia infirmar a
conclusão adotada no julgado.
2. A tese de que o adimplemento da obrigação ocorreu por meio de
uma apólice migrada, e que tal pagamento quitaria a obrigação
cobrada na presente ação, constitui argumento fundamental da defesa
da seguradora, cuja análise foi indevidamente omitida pela Corte
estadual, especialmente considerando que a sentença de primeiro
grau havia se baseado em tal fato para julgar a demanda
improcedente.
3. O provimento do recurso especial por ofensa ao
do CPC
art. 1.022
impõe a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à origem
para que o vício seja sanado, com o novo julgamento dos embargos
de declaração, ficando prejudicada a análise das demais questões.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54652005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d7e057c-1ecf-4c22-acda-38e33821f5d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54652005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d7e057c-1ecf-4c22-acda-38e33821f5d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602304 - RS (2024/0122497-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: ELEMAR BURCHARD
ADVOGADO
: ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS - RS059179
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. OMISSÃO
SOBRE TESE RELEVANTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se a negativa de prestação jurisdicional e a violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, mesmo
após instado por meio de embargos de declaração, deixa de se
manifestar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia,
suscitada pela parte e que, em tese, poderia infirmar a conclusão
adotada no julgado.
2. A tese de que o adimplemento da obrigação ocorreu por meio de uma
apólice migrada, e que tal pagamento quitaria a obrigação cobrada na
presente ação, constitui argumento fundamental da defesa da
seguradora, cuja análise foi indevidamente omitida pela Corte estadual,
especialmente considerando que a sentença de primeiro grau havia se
baseado em tal fato para julgar a demanda improcedente.
3. O provimento do recurso especial por ofensa ao
do CPC
art. 1.022
impõe a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à origem
para que o vício seja sanado, com o novo julgamento dos embargos de
declaração, ficando prejudicada a análise das demais questões.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ICATU SEGUROS S.A.
(ICATU) contra decisão que não admitiu recurso especial manejado com fundamento no
III,
, da Constituição, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA/INVALIDEZ. AÇÃO PROPOSTA POSTULANDO INDENIZAÇÕES
PREVISTAS EM DUAS APÓLICES DISTINTAS, UMA PREVENDO
COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR
ACIDENTE E OUTRA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE
INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS EM RELAÇÃO
A UMA DAS APÓLICES, POIS EM UMA DELAS NÃO HÁ COBERTURA
PARA INVALIDEZ PARCIAL. VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
QUANTO
À
SEGUNDA
APÓLICE
DEVE
SER
RESPEITADA A TABELA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. CERTIFICADO
INDIVIDUAL QUE PREVÊ INDENIZAÇÃO PARA INVALIDEZ TOTAL OU
PARCIAL, O QUE DENOTA A DIFERENCIAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DEVIDA, DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL SEGURADO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 675)

Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram acolhidos, em
acórdão que recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR PARA ESCLARECER QUE
NA CONDENAÇÃO ESTÃO INCLUÍDOS OS DOIS CERTIFICADOS
INDIVIDUAIS VINCULADOS À APÓLICE 93.103.701. REQUERIDA QUE
SUSTENTA EM SEUS EMBARGOS QUE, DIFERENTE DO QUE QUE
CONSTOU NO ACÓRDÃO EMBARGADO, AFIRMOU NOS AUTOS JÁ
TER EFETUADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
ACOLHIMENTO
PARA
ESCLARECER
QUE,
EMBORA
A
SEGURADORA, EM PETIÇÃO SIMPLES PROTOCOLADA ANTES DA
SENTENÇA, TENHA AFIRMADO QUE REALIZOU O PAGAMENTO,
TAL FATO NÃO FOI TRAZIDO NA CONTESTAÇÃO, MOMENTO EM
QUE DEVEM SER LEVANTADOS OS FATOS IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DOS DIREITOS ALEGADOS NA
INICIAL E QUE, MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, O PAGAMENTO
ALEGADO NÃO POSSUI QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES
SANADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (e-STJ, fl. 765)

Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

Nas razões do recurso especial, ICATU alegou a violação dos arts. 489, II, §
1o, IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação. Sustentou, em suma, que o Tribunal de
origem se omitiu na análise de argumento central de sua defesa, qual seja, o de que a
apólice objeto da condenação (no 93.103.701) já havia sido integralmente quitada na via
administrativa, sob a numeração de uma apólice migrada (no 93.700.585). Aduziu que tal
fato seria incontroverso e que, se analisado, infirmaria a conclusão do julgado,
configurando a condenação em pagamento em duplicidade. Apontou, ademais, a
ocorrência de erro de fato, pois o acórdão partiu da premissa equivocada de que não
houve pagamento algum relativo à apólice 93.103.701 (e-STJ, fls. 777-791).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (1) não
ocorrência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o
acórdão recorrido teria apreciado as questões deduzidas de forma clara e fundamentada;
e (2) incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a alteração
das conclusões do julgado demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático-
probatório dos autos (e-STJ, fls. 805-809).
Nas razões do agravo, ICATU impugnou especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, defendendo o afastamento do óbice sumular e reiterando a
tese de negativa de prestação jurisdicional. Argumentou que a análise da violação ao
do Código de Processo Civil não se confunde com o reexame de provas, mas
art. 1.022
consiste em verificar a completude da prestação jurisdicional, questão eminentemente de
direito (e-STJ, fls. 816-834).
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 840-845).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo à análise do mérito recursal.
O recurso especial comporta provimento.

Da contextualização fática

De acordo com a moldura fática delineada nos autos, ELEMAR BURCHARD
(ELEMAR) ajuizou ação de cobrança de indenização securitária em face de ICATU, em
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

decorrência de invalidez parcial permanente sofrida em acidente de trabalho ocorrido em
A pretensão inicial versava sobre três certificados de seguro, vinculados a
17/1/2014.
duas apólices distintas: um certificado relacionado à Apólice n. 93.103.683 e dois
certificados relacionados à Apólice n. 93.103.701.
O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente. Com relação à Apólice
n. 93.103.683, consignou que a cobertura se restringia à hipótese de invalidez
permanente total por acidente (IPTA), risco não configurado no caso, uma vez que a
perícia judicial apurou uma incapacidade parcial de 63%. No que tange à Apólice n.
93.103.701, que previa cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente
(IPA), o magistrado sentenciante reconheceu que a seguradora já havia efetuado o
pagamento administrativo correspondente a um percentual de 66% de invalidez, valor
superior ao apurado na perícia judicial, de modo que nada mais seria devido (e-STJ, fl.
779).
Interposta apelação por ELEMAR, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso. A Corte de origem manteve a
improcedência do pedido relativo à Apólice n. 93.103.683, mas reformou a sentença no
que concerne à Apólice n. 93.103.701. Para tanto, assentou que, "ao contrário do que
constou na sentença, em relação à esta apólice não há notícia de pagamento na seara
administrativa", motivo pelo qual condenou ICATU ao pagamento da indenização
securitária correspondente aos dois certificados a ela vinculados, na proporção de 63%
do capital segurado (e-STJ, fl. 672).
ICATU opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão do
julgado quanto ao argumento de que a apólice objeto da condenação teria sido quitada,
bem como sobre a migração de apólices que justificaria o pagamento sob outra
numeração. O Tribunal de origem acolheu os declaratórios "exclusivamente para
esclarecer que, embora a seguradora tenha afirmado na petição de fls. 314/329 que
realizou o pagamento da indenização securitária, em contestação não houve qualquer
alegação de pagamento, momento em que fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
dos direitos alegados na inicial devem ser arguidos e, mesmo que assim não fosse, não
há nos autos qualquer comprovação de pagamento" (e-STJ, fl. 764).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição, ICATU sustentou (1) violação dos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do Código
de Processo Civil, em razão da negativa de prestação jurisdicional e da ausência de
fundamentação do acórdão recorrido, que teria se omitido quanto ao argumento de que a
apólice objeto da condenação (no 93.103.701) já havia sido integralmente quitada na via
administrativa, sob a numeração de uma apólice migrada (no 93.700.585), fato que seria
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

incontroverso e que, se analisado, infirmaria a conclusão do julgado; (2) a ocorrência de
erro de fato, pois o acórdão partiu da premissa equivocada de que não houve pagamento
algum relativo à apólice 93.103.701.
ELEMAR apresentou contrarrazões alegando (1) que a pretensão recursal é
genérica e não atende ao requisito do prequestionamento, incidindo a Súmula 284/STF;
(2) que a análise do recurso demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 799-
801).

(1) Da negativa de prestação jurisdicional (violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC)

Assiste razão a ICATU ao apontar a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição e detalhado no
§ 1o, do Código de Processo Civil, impõe ao
art. 489,
julgador o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada. Não se trata de uma exigência meramente formal,
mas de uma garantia essencial ao devido processo legal, que assegura às partes o
direito de verem suas teses devidamente analisadas e rechaçadas pelo Poder Judiciário.
No caso dos autos, a defesa de ICATU, desde a fase de instrução e
especialmente após a prolação da sentença, concentrou-se em um argumento específico
e de manifesta relevância: a de que a obrigação relativa à Apólice n. 93.103.701 já se
encontrava quitada, não diretamente sob essa numeração, mas por meio do pagamento
realizado no âmbito da Apólice n. 93.700.585, para a qual a primeira teria sido migrada
antes da ocorrência do sinistro. Este argumento, se acolhido, conduziria a um resultado
de improcedência do pedido.
A importância dessa tese é corroborada pela própria sentença de primeiro
grau, que, ao analisar a controvérsia, reconheceu expressamente o pagamento na via
administrativa e, com base nele, julgou improcedente a pretensão indenizatória relativa a
essa apólice. O magistrado sentenciante, portanto, considerou tal fato como central para
o desfecho da lide.
O acórdão de apelação, todavia, ao reformar a sentença, passou ao largo
dessa questão complexa. Limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que "não há notícia
de pagamento na seara administrativa" (e-STJ, fl. 672), desconsiderando por completo a
tese da seguradora sobre a quitação por meio de apólice migrada, que havia sido
acolhida na instância inferior.
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

Instado a se manifestar por meio dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem, mais uma vez, furtou-se a enfrentar o cerne da questão. O acórdão integrativo,
embora acolhendo os embargos "para esclarecer", não sanou a omissão apontada. A
fundamentação utilizada – de que a alegação de pagamento deveria ter sido feita na
contestação e de que não haveria comprovação nos autos – não responde à questão
específica da
. A análise devida exigiria que o Tribunal se
migração de apólices
pronunciasse sobre a validade e os efeitos jurídicos dessa migração, bem como sobre a
prova documental que, segundo ICATU, demonstrava que o pagamento da apólice
93.700.585 quitava, na realidade, a obrigação originalmente vinculada à apólice
93.103.701.
Ao assim proceder, a Corte estadual incorreu em manifesta ofensa ao disposto
nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil. A
resposta judicial foi deficiente, pois não enfrentou um argumento que, como visto, era
não apenas pertinente, mas potencialmente decisivo para a solução da controvérsia. A
prestação jurisdicional, nesse ponto, restou incompleta.
Diante do reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, o acórdão
que julgou os embargos de declaração deve ser anulado, com o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que profira novo julgamento, sanando a omissão e analisando,
como entender de direito, a tese suscitada pela seguradora.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
COGNIÇÃO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECUSA
PELO TRIBUNAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em
julgamento de embargos à execução, manteve a execução de contrato
de compra e venda de imóvel, apenas limitando a multa contratual,
rejeitando a prescrição parcial e não conhecendo, por inovação, da tese
de nulidade do título executivo.
2. A questão relativa a nulidade do título executivo, por se tratar de
matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão e pode ser
conhecida de ofício nas instâncias ordinárias, sendo incabível o não
conhecimento por inovação recursal, o que configura negativa de
prestação jurisdicional e impõe a anulação do acórdão e o retorno dos
autos ao Juízo de origem para a devida apreciação. Precedentes
3. Recurso especial parcialmente provido para sanar a negativa de
prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à origem para
que a questão da nulidade do título executivo seja apreciada.
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.150.310/MG,
julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1022 DO CPC. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSECIDADE DE NOVO
JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitira recurso
especial, no qual a parte agravante sustentava violação ao
do
art. 1.022
em razão da omissão do Tribunal de origem quanto à
CPC/2015,
análise de alegações essenciais formuladas nos embargos de
declaração. A controvérsia gira em torno da manutenção do recorrido no
polo passivo da demanda de origem, tendo em vista o uso exclusivo de
imóvel em copropriedade, que justificaria sua responsabilização por
encargos e pelo pagamento de aluguel proporcional à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão
relevante no julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de
origem, em violação ao artigo 1.022 do
quanto à análise do
CPC/2015,
argumento de que o recorrido deve responder pelos encargos do imóvel
e por aluguel proporcional, em razão do uso exclusivo do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão na análise de ponto relevante suscitado nos embargos de
declaração, especialmente aquele que pode influenciar o resultado da
decisão, configura violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.
4. A alegação de uso exclusivo do imóvel pelo recorrido, com pedido de
responsabilização pelos encargos e pagamento de aluguel proporcional,
foi expressamente articulada pela agravante em diversos momentos
processuais, inclusive na petição inicial, nos embargos de declaração e
no recurso especial.
5. O acórdão recorrido limitou-se a afirmar genericamente que os
embargos buscavam a rediscussão do mérito, sem enfrentar o
fundamento essencial quanto à legitimidade passiva do recorrido com
base na posse exclusiva do imóvel.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
ausência de pronunciamento sobre questão relevante impede o acesso à
instância superior e configura negativa de prestação jurisdicional,
autorizando a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a violação do
artigo 1022 do CPC, anulando o acórdão do Tribunal de Origem e
determinando que seja proferido novo julgamento dos embargos de
declaração.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.227.274/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO TRIBUNAL A QUO.
ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO
DOS AUTOS PARA EXAME DA TESE PRESCRICIONAL.
1.A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão
consumativa. Precedentes.
2.Configura error in procedendo o não enfrentamento, pelo Tribunal de
origem, da alegação de prescrição, por implicar negativa de prestação
jurisdicional adequada sobre questão cognoscível de ofício (art. 487, II,
do CPC).
3.Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar
o retorno dos autos ao TJSP a fim de que se manifeste expressamente
sobre a alegação de prescrição.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.015.265/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Fica, por conseguinte, prejudicada a análise das demais questões veiculadas
no recurso especial.
Diante do exposto,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 763-
766), e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul a fim de que profira novo julgamento, sanando a omissão apontada e enfrentando,
como entender de direito, a tese de que a apólice objeto da condenação (n. 93.103.701)
foi migrada para a apólice n. 93.700.585, sob a qual teria ocorrido o pagamento
administrativo da indenização.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53989972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:36
Código de Controle do Documento: 04bb13bf-9703-4c68-bc86-f6da674cb62c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.602.304 / RS
Número Registro: 2024/0122497-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000958020148210102 50000966520148210102 5000096652014821010250000958020148210102
50002132220158210102
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: ELEMAR BURCHARD
ADVOGADO : ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS - RS059179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 4227d983-f51e-43b5-acdf-4d2c505ca9f4